Tribunal: STF
Processo: RHC 229031
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO IMPEDIDO. RESULTADO UNÂNIME. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DECISIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reconhecimento de nulidade quando não demonstrado prejuízo, ante a ausência de participação decisiva de magistrado impedido em julgamento unânime. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.